Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO. BEM MÓVEL. EXAURIMENTO. DILIGÊNCIAS. INCÚRIA. REITERADA. ENDEREÇOS ALEATÓRIOS. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão, em que pese o atendimento ao dever de cooperação, não se logrou êxito na localização do bem móvel alienado fiduciariamente pela instituição financeira autora, a qual quedou-se inerte, olvidando-se de responder ao chamado do Estado-Juiz para converter o feito em ação de execução de título extrajudicial.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. No caso, foram realizadas: i) intimações para promover o andamento do feito; ii) seis diligências em endereços distintos; e, iii) pesquisas na base de dados da Receita Federal – PF, do RENAJUD, do SIEL e da SISBAJUD; todas não foram suficientes para localização do bem.
3.1. A presente ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei 911/69, não é adequada para almejar o adimplemento das obrigações financeiras do requerido, mormente porque o veículo encontra-se em lugar desconhecido, sendo certo que o juízo da instância prima deferiu e exauriu todas as possibilidades de localização do bem. Assim, impositiva sua conversão em ação de execução de título extrajudicial.
4. Recurso conhecido e improvido.